Tribunal: TJSP
Processo: 1060538-86.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AVISO PRÉVIO. Sentença de procedência. Inconformismo do plano de saúde. Contrato coletivo empresarial. Autora que é consumidora final. Inteligência do artigo 2o do CDC. Resilição. Denúncia vazia da estipulante. Imposição de pagamento de multa contratual a título de aviso prévio. Inadmissibilidade. Disposição abusiva, à luz da legislação consumerista. Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AVISO PRÉVIO. Sentença de procedência. Inconformismo do plano de saúde. Contrato coletivo empresarial. Autora que é consumidora final. Inteligência do artigo 2o do CDC. Resilição. Denúncia vazia da estipulante. Imposição de pagamento de multa contratual a título de aviso prévio. Inadmissibilidade. Disposição abusiva, à luz da legislação consumerista. Reconhecimento da nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa de no 195/2009 da ANS, em Ação Civil Pública, com efeito "erga omnes", que tramitou pelo TRF-2. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.